Tribunal: STJ
Processo: 0004550-36.2016.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071887 - ES(2025/0389717-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FHACYS COSMETICOS LTDA
AGRAVANTE
: ROSIMERE GOMES TAVORA SCHNEIDER
AGRAVANTE
: ELIOMAR LIMA SCHNEIDER
ADVOGADOS
: SABRINA BORNACKI SALIM MURTA SERQUEIRA - ES009858
THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES012357
CHARLES SANT'ANA ALVES - ES024745
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - ES037585
FERNANDO BRITO DE ALMEIDA JUNIOR - ES037586
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÓBICE DA
.
SÚMULA 7/STJ
INCIDÊNCIA DO
III, DO CPC. APLICAÇÃO DA
ART. 932,
. RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica
aos fundamentos da inadmissibilidade, em especial o óbice da
.
Súmula 7/STJ
2. O objetivo recursal é decidir se houve efetiva e específica
impugnação ao fundamento de incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. A mera afirmação de que a
não incide não configura
Súmula 7/STJ
impugnação específica. Exige-se demonstração de que a solução da
controvérsia independe do reexame de fatos e provas, o que não
ocorreu. Incide o
III, do CPC e o entendimento consolidado na
art. 932,
.
Súmula 182/STJ
4. A complementação dos fundamentos somente em agravo interno
Documento eletrônico VDA56167331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ddddcc55-91e3-4d51-bde8-6fd3b80cea88

não é admitida, por força da preclusão consumativa, mantendo-se a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56167331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ddddcc55-91e3-4d51-bde8-6fd3b80cea88

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071887 - ES(2025/0389717-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FHACYS COSMETICOS LTDA
AGRAVANTE
: ROSIMERE GOMES TAVORA SCHNEIDER
AGRAVANTE
: ELIOMAR LIMA SCHNEIDER
ADVOGADOS
: SABRINA BORNACKI SALIM MURTA SERQUEIRA - ES009858
THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES012357
CHARLES SANT'ANA ALVES - ES024745
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - ES037585
FERNANDO BRITO DE ALMEIDA JUNIOR - ES037586
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA DO
III, DO CPC. APLICAÇÃO DA
ART. 932,
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica
aos fundamentos da inadmissibilidade, em especial o óbice da
Súmula 7/STJ.
2. O objetivo recursal é decidir se houve efetiva e específica
impugnação ao fundamento de incidência da Súmula 7/STJ.
3. A mera afirmação de que a
não incide não configura
Súmula 7/STJ
impugnação específica. Exige-se demonstração de que a solução da
controvérsia independe do reexame de fatos e provas, o que não
ocorreu. Incide o
III, do CPC e o entendimento consolidado na
art. 932,
Súmula 182/STJ.
4. A complementação dos fundamentos somente em agravo interno
Documento eletrônico VDA55842892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:35
Código de Controle do Documento: f45c2310-a0e9-474a-ba68-3335256c7a28

não é admitida, por força da preclusão consumativa, mantendo-se a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FHACY’S COSMÉTICOS LTDA. e
outros FHACY’S e outros
(
) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta
Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em
virtude da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
qual seja, a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, FHACY’S e outros alegaram que
enfrentaram, de forma expressa e direta, o fundamento relativo à Súmula 7/STJ,
demonstrando a natureza exclusivamente jurídica da controvérsia, inexistindo a
alegada ausência de impugnação específica.
Foi apresentada a impugnação (e-STJ, fls. 668-675).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
No caso, o apelo nobre foi inadmitido pelo TJES tendo em vista a incidência
da Súmula n. 7 do STJ e ausência de prequestionamento (e-STJ, fls. 619-623).
Em que pese o reforço de argumentação apresentado nas razões do agravo
interno, da análise do agravo em recurso especial se verifica que, conforme já
consignado na decisão impugnada, o inconformismo não se dirigiu, de forma
específica, contra todos os fundamentos da decisão agravada, na medida em que
FHACY’S e outros não refutaram, de forma arrazoada, o óbice pela incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
Na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo em recurso especial,
a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve o agravante não apenas mencionar que o
referido enunciado deve ser afastado, mas também demonstrar que a solução da
, o
controvérsia independe do reexame do conjunto fático-probatório dos autos
que não foi feito.
Assim, não tendo o recurso impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, foi o caso de incidir o
III, do CPC.
art. 932,
Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados:

Documento eletrônico VDA55842892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:35
Código de Controle do Documento: f45c2310-a0e9-474a-ba68-3335256c7a28

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE FALSIDADE. RECURSO
CABÍVEL. APELAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 83/STJ.
IMPROVIDO.
1. [...]
2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a
infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada,
deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
856.954/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
sem destaque no original)
20/4/2016 –

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA No 83/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o
óbice da Súmula no 182 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 797.056/RS,
CUEVA, Terceira Turma, DJe
sem destaque no original)
2/2/2016 –

Nesse contexto, porque FHACY’S e outros não demonstraram o equívoco
nos fundamentos da decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do
agravo em recurso especial, já que não é admissível a impugnação de seus
fundamentos somente no âmbito do agravo interno, em virtude da preclusão.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55842892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:35
Código de Controle do Documento: f45c2310-a0e9-474a-ba68-3335256c7a28

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.071.887 / ES
Número Registro: 2025/0389717-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045503620168080048 45503620168080048
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FHACYS COSMETICOS LTDA
AGRAVANTE : ROSIMERE GOMES TAVORA SCHNEIDER
AGRAVANTE : ELIOMAR LIMA SCHNEIDER
ADVOGADOS : SABRINA BORNACKI SALIM MURTA SERQUEIRA - ES009858
THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES012357
CHARLES SANT'ANA ALVES - ES024745
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - ES037585
FERNANDO BRITO DE ALMEIDA JUNIOR - ES037586
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56082132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:36
Código de Controle do Documento: 345248cc-76cc-4cd7-858f-ef91fe509717

AGRAVANTE : FHACYS COSMETICOS LTDA
AGRAVANTE : ROSIMERE GOMES TAVORA SCHNEIDER
AGRAVANTE : ELIOMAR LIMA SCHNEIDER
ADVOGADOS : SABRINA BORNACKI SALIM MURTA SERQUEIRA - ES009858
THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES012357
CHARLES SANT'ANA ALVES - ES024745
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - ES037585
FERNANDO BRITO DE ALMEIDA JUNIOR - ES037586
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:36
Código de Controle do Documento: 345248cc-76cc-4cd7-858f-ef91fe509717